Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026760-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL DE OLIVEIRA MATHEUS - CPF: 052.134.051-93 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PARÂMETROS PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. ENCARGOS LEGAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que majorou parcialmente sentença para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, sob a alegação de omissão quanto aos critérios legais de incidência de juros de mora e correção monetária, em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à definição dos encargos legais — juros de mora e correção monetária — à luz da nova disciplina estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante que comprometa a completude do julgado, sobretudo quando se tratar de definição de critérios legais que integram o título executivo judicial.
4. A omissão apontada revela-se procedente, pois o acórdão deixou de estabelecer, expressamente, os índices legais aplicáveis, conforme a nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, cuja aplicação é imediata e obrigatória.
5. A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, §1º, do CC.
6. A ausência de tais definições poderia comprometer a eficácia da decisão judicial na fase de cumprimento, contrariando os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, exclusivamente para integrar o acórdão com a definição dos parâmetros legais de incidência de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:
"1. É devida a integração do acórdão condenatório para explicitar os critérios legais de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.
2. A correção monetária incidirá a partir da data da fixação judicial do valor, conforme o IPCA.
3. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, segundo a taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária já aplicado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., e 406, §1º; CPC, arts. 489, §1º, II, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela IUNI UNIC Educacional Ltda., nos autos da Apelação Cível interposta por Gabriel de Oliveira Matheus, no qual foi reformada parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao fundamento de que não teria havido manifestação expressa sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para dispor sobre a taxa de juros legais e a correção monetária em obrigações civis.

Defende que a referida norma é de ordem pública e de aplicação imediata, devendo ser considerada de ofício pelo Judiciário, nos termos do artigo 927, §1º, do CPC.

Requer, assim, a integração do julgado para que sejam estabelecidos, expressamente, os critérios de atualização monetária e juros da condenação com base na nova lei.

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que não há omissão a ser sanada, uma vez que os encargos legais possuem incidência automática na fase de cumprimento de sentença, não exigindo manifestação expressa no acórdão.

Sustenta, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pleiteando a rejeição do recurso, com imposição de multa de até 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o artigo 1.026, §2º, do CPC.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela IUNI UNIC Educacional Ltda., nos autos da Apelação Cível interposta por Gabriel de Oliveira Matheus, no qual foi reformada parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante apontou omissão quanto à definição dos critérios legais para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, alegando que a omissão compromete a completude do julgado e infringe o disposto no artigo 489, §1º, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada. Com efeito, embora o acórdão tenha fixado condenação por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deixou de explicitar os parâmetros legais aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

De fato, a nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código de Processo Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, trouxe inovação relevante quanto aos parâmetros de atualização monetária e de juros legais.

O parágrafo único do artigo 389 do CPC estabelece que, na ausência de convenção entre as partes ou de lei específica, a atualização monetária deverá ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)ou pelo índice que vier a substituí-lo.

Já o §1º do artigo 406 do CPC determina que, quando os juros forem legais, estes corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado, a fim de evitar a duplicidade de atualização da obrigação, que poderia gerar enriquecimento ilícito.

Assim, a omissão é relevante, pois os encargos legais integram o título executivo judicial e devem ser definidos com precisão, a fim de evitar dúvidas na fase de cumprimento da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, já sinalizou a necessidade de obediência à nova sistemática trazida pela Lei nº 14.905/2024, preservando a correta incidência dos juros legais combinados à atualização monetária, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC. JUROS DE MORAE CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acercadas premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4. A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC. 5. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ- AgInt no AREsp: 2070372 SP 2022/0038174-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:09/09/2024, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Assim, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento parcial dos presentes embargos, para sanar a omissão verificada.

Dessa forma, integra-se o acórdão embargado para constar que:

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deverá ser aplicada a partir da data em que o valor foi arbitrado judicialmente, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsão do artigo 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, segundo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), devendo-se deduzir o índice de atualização monetária já aplicado, a fim de evitar duplicidade de correção.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os embargos de declaração
sem efeitos infringentes
, apenas para integrar o acórdão nos termos acima indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025